Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. COISA JULGADA. RAZÕES DISSOCIADAS DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. São inadmissíveis os embargos de declaração opostos do acórdão terminativo de demanda possessória, por coisa julgada, porque as razões recursais versam sobre mérito e outros aspectos não têm nenhuma relação com o julgamento.
2. Embargos de declaração não conhecidos.